Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700702-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: THOMAZ MAGALHAES PINHEIRO AGRAVADO: MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0025984-90.1995.8.07.0001, ajuizado por ESPÓLIO DE THOMAZ MAGALHAES PINHEIRO e MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO, que rejeitou impugnação da parte executada. Em contrarrazões, os agravados alegam que a matéria do presente recurso seria idêntica à veiculada e já julgada no agravo de instrumento no 0752405-05.2020.8.07.0000 e requereu a condenação da parte agravante em multa por litigância de má-fé. Diante disso, a fim de garantir o efetivo contraditório e evitar julgamento surpresa (artigo 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar quanto ao pedido e os documentos acostados aos autos pelos agravados. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora